Tribunal: TJDFT
Processo: 0719087-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719087-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDEMAR SERAFINI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL AS (executado), contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, processo n. 0732290-57.2020.8.07.0001, ajuizado por VALDEMAR SERAFINI, no qual indeferiu a impugnação apresentada, o que o fez nos seguintes termos (ID 90103334 dos autos originais): “μVistos, etc. Trata-se de liquidação provisória de sentença proposta por VALDEMAR SERAFINI em face de BANCO DO BRASIL. Pretende a parte Autora liquidar o valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural. A decisão de ID no 74623093 recebeu a inicial e determinou a citação da Requerida. Regularmente citada, a Requerida apresentou contestação (ID no 76856144), em que sustenta: a) a falta de interesse processual, tendo em vista que ainda não houve o trânsito em julgado do RE 1.101.937; b) o chamamento ao processo da UNIÃO e do BACEN; c) a competência da Justiça Federal; d) a incompetência territorial; e) a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; f) a inexistência do dever de exibição dos documentos requeridos pelos Autores; g) o termo inicial dos juros moratórios devem incidir a partir da data de citação na ação coletiva; h) que deverá haver o abatimento do valor de devido ao Autor de programas como PROAGRO, FUNDO 16470, PESA, SECUTIRIZAÇÃO, CESSÃO. A decisão de ID no 76956820 suspendeu o curso do processo até o julgamento do RE 1.101.937. O despacho de ID no 87031651 intimou a parte Autora a apresentar a sua réplica. Ademais, intimou as partes a especificarem as provas que ainda pretende produzir. A parte Requerida, na petição de ID no 89865962, informou que não tem mais provas a produzir. Em réplica (ID no 90072422), a parte Autora refutou os argumentos da parte Requerida e informou que os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento do feito. É o relatório. Decido. I) Da alegação de falta de interesse processual e do julgamento do RE 1.101.937 Não assiste razão à Requerida, tendo em vista que o STJ, em decisão no EREsp 1.319.232/DF, revogou o efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A, de modo que o feito deve prosseguir. II) Da alegação de chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN, e da alegação de competência da Justiça Federal Dispõe o art. 275 do CC que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Logo, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Da mesma forma, não há necessidade de remessa do processo à Justiça Federal para a análise do interesse dos entes públicos, uma vez que é faculdade do credor o ajuizamento da ação em face de apenas um dos devedores solidários. Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. III - Da alegação de incompetência territorial Nos termos do art. 46 do CPC “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, no REsp 1243887/PR, no sentido de que é permitido o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Pretende o requerido a modificação de competência para que prevaleça o juízo do local do domicílio da parte Autora, sob a alegação de possuir instalada agência bancária na cidade de domicílio da parte Autora. Em virtude de o Banco do Brasil possuir sede nesta Capital e o autor ter optado por ajuizar a ação, fundada em direito pessoal, no foro de domicílio do réu, incabível a alegação de incompetência territorial deste Juízo. IV – Da alegação de inépcia da inicial e do prazo para a exibição de documentos A requerida alega que a parte Autora não apresentou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Nada obstante a alegação da parte requerida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, REsp 1133872/PB, em sede de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos. In verbis: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...) II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes,tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012) Logo, a petição inicial não é inepta, pois os documentos que deveriam ser apresentados pelos Autores se encontram em poder do Banco. Em relação ao prazo para a exibição dos documentos, observo que o REsp no 1.319.232 ainda não transitou em julgado. Assim, considerando não ter havido o trânsito em julgado do título judicial, não há que se falar de prescrição da pretensão, sendo da instituição financeira a responsabilidade pela guarda e apresentação dos documentos de evolução da dívida. Diante da ausência de falha da petição inicial, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, bem como reconheço o dever da requerida de exibição dos documentos necessários a perícia. V) Do termo inicial dos juros moratórios Nada a prover, tendo em vista que na liquidação não há espaço para se discutir acerca dos parâmetros fixados na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. VI – Dos abatimentos pelos programas PROAGRO, FUNDO 16470, PESA, SECUTIRIZAÇÃO, CESSÃO, TRANSFERÊNCIA, DIFERENCIAL APARTADO Eventuais abatimentos e créditos do requerido a ser compensado com o valor devido ao autor deverá ser comprovado mediante a apresentação de prova documental pela requerida, e, posteriormente, analisado na prova pericial. ANTE O EXPOSTO, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação de sentença. No caso em apreço, em que pese as partes não tenham requerido a produção de provas, reputo que é imprescindível a realização de prova pericial. Antes de nomear um perito intime-se a parte requerida, para que apresente os documentos necessários à perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00, sem prejuízo da aplicação do art. 400 do CPC.” Foram opostos embargos de declarações, os quais foram rejeitados (ID 92884906 dos autos de origem). Inconformada, a parte executada, BANCO DO BRASIL SA, recorre. Narra que a r. decisão agravada merece ser reformada, ao argumento de que seria hipótese de litisconsórcio passivo necessário da UNIÃO e do BACEN, os quais deveriam ser chamados ao processo, o que acarretaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Aduz ainda ter ocorrido à decadência em relação a guarda de documento, assim como defende a inaplicabilidade de juros remuneratório. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 26518494. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre salientar que, quanto a insurgência atinente ao alegado excesso de execução, Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A meu aviso, ressalto que, sem açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não assiste razão ao recorrente. Trata-se de ação na qual os agravados/exequentes buscam a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. Há farta jurisprudência desta Corte no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, UNIÃO e o BACEN, portanto, legítima a pretensão dos agravados, na condição de credores de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Confira-se: "4. Na espécie, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 5. Na esteira do art. 275 do CC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, razão pela qual não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 6. Se os exequentes, ora recorridos, optaram por ajuizar o cumprimento de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., não há falar em competência da Justiça Federal, nos termos do enunciado de Súmula n. 508 do excelso STF, tampouco em remessa dos autos ao foro do seu domicílio, porquanto ao consumidor é facultada a escolha do foro no qual melhor possa exercer a defesa dos seus direitos, diante de sua condição de vulnerabilidade, conforme os art. 4o, I, e 6o, VIII, ambos da Lei. n. 8.078/90" (Acórdão 1260802, 07070601620208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020 – grifei). "1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados "solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal" (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF)... 3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para apreciar o feito é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal" (Acórdão 1268088, 07061282820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020 – grifei). "2. Quanto à competência, embora o título executivo judicial a que se pretenda executar tenha originado de um julgamento perante uma Vara da Justiça Federal (Ação Civil Pública - ACP n.o 94.00.08514, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), e ter como litisconsortes passivos a União e o Banco Central, tem-se que a sentença condenou as partes de forma solidária, cabendo ao exequente escolher qual parte pretenda executar no cumprimento de sentença. 3. Como o agravado escolheu executar a sentença apenas contra o recorrente (Banco do Brasil), não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a condenação foi solidaria, e muito menos em competência da Justiça Federal, uma vez que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e se sujeita à competência da Justiça comum local" (Acórdão 1259096, 07253207820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020 – grifei). "2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal" (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019 – grifei). Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado 556 do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". Em consonância ao expendido, impende colacionar a compreensão da eg. Sexta Turma Cível sobre o tema: "As questões relativas à eventual concessão do abatimento e compensação com a dívida contratual não foram analisadas pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada, logo, vedado ao Tribunal examinar, sob pena de supressão de instância de violação ao duplo grau de jurisdição. II - A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na Justiça Federal, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC. III - A parte exequente postula a liquidação provisória individual de sentença tão somente em relação ao Banco do Brasil S/A, assim, ausente no polo passivo ente público a atrair a competência da Justiça Federal, art. 109, inc. I, da CF, é da Justiça do Distrito Federal a competência para processá-la e decidi-la. Reformulado o entendimento da Relatora. IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido."(Acórdão 1313072, 07459667520208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) "O cumprimento de sentença movido contra sociedade de economia mista é da competência da Justiça Comum. Tratando-se de cumprimento de sentença apenas contra o Banco do Brasil S.A., ainda que a sentença exequenda tenha sido proferida pela Justiça Federal, não há que falar em violação ao disposto nos artigos 53, inciso III, alínea b, e 516, inciso II, do Código de Processo Civil, ou de abusividade na escolha do foro, pois a instituição financeira possui sede em Brasília e não se insere entre as pessoas indicadas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal." (Acórdão 1287315, 07253923120208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “2. Tratando-se de execução de sentença proferida em ação civil pública, o exercício do direito individual disposto no título judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, consoante tese consolidada em sede de recursos repetitivos (REsp 1243887/PR) 2.1. O Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, prolator na sentença que julgou a Ação Civil Pública no 94.00.08514, não é competente para processar todas as execuções individuais derivadas do julgado. 3. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, já que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, que não está inserida no rol de competência definido no art. 109 da Constituição Federal. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação (REsp 1145146/RS)”. (Acórdão 1190106, 07081587020198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 7/8/2019). (Destacou-se) Em consonância com a Turma, vem decidindo esta Relatoria: "1. Na origem, o agravante busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O ilustre Juízo a quo declarou de ofício a incompetência da justiça estadual para julgar o processo principal, pois o título foi proferido pela Justiça Federal. 3. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal. 4. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos recorrentes moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 5. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que o agravante agiu dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado no 556 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 8. Agravo de Instrumento provido." (Acórdão 1285975, 07198278620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "1. Não se verifica razões que justifiquem o reconhecimento da competência da Justiça Federal, uma vez que a ação foi movida apenas contra o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista e não está inserida no rol de competência definido no artigo 109 da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou em sede de recursos repetitivos o entendimento de que havendo responsabilidade solidária da União, mas optando o credor por exigir a dívida apenas de outro devedor, que não integra o rol do art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Comum Estadual o conhecimento da ação. 3. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, "a", do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal, tratando-se de competência relativa. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1279431, 07175899420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação a tese de decadência em relação a guarda de documento, e inaplicabilidade de juros remuneratório, em tese, são questões que já estariam preclusas, posto o conteúdo transitado em julgado na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400. Gizadas estas considerações, não se afere presente a probabilidade de provimento do recurso, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Também não se verifica na hipótese perigo de irreversibilidade da medida, nem urgência que impeça aguardar o exame de mérito pelo egrégio colegiado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator